Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707296-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATAIDES DE OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0706476-46.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ATAÍDES DE OLIVEIRA, Presidente do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do Estado do Tocantins, contra ato judicial, decisão interlocutória apontada como teratológica do Desembargador ANGELO CANDICCI PASSARELI, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferida na condição de Relator do agravo de instrumento PJE no 0706476-46.2020.8.07.0000. Relatou o impetrante que no dia 17/02/2020, o Presidente Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, Bruno Cavalcante de Araújo, determinou a citação do Diretório Estadual da agremiação no Estado do Tocantins, com a finalidade de cientificar-se das representações com pedido de intervenção, manejadas pelos filiados João Pedro Dornelles e Marttha de Aguiar Franco Ramos. Ato contínuo, em 26/02/2020, apresentou-se defesa, sendo que em seguida, no dia 28/02/2020, houve despacho encaminhando o processo para o Conselho de Ética e Disciplina, com a finalidade de emissão de parecer. No dia 03/03/2020, foi exarado o referido parecer, sob o argumento de que houve a violação à disciplina, à fidelidade, bem como à garantia do exercício da democracia interna, pelo fato de o Diretório Estadual do Estado do Tocantins não cumprir as disposições constantes nas Resoluções CEN-PSDB no 008/2018 e 006/2019, ao não fixar prazo para a realização de convenções municipais para a eleição dos respectivos diretórios. Com esses fundamentos, o Conselho de Ética e Disciplina sustentou a violação à disciplina, à fidelidade, bem como à garantia do exercício da democracia interna. Após exarado o parecer, encaminhou-se à Relatora do processo, sendo que na data 04/03/2020, deliberou-se pela intervenção no Diretório Estadual do PSDB no Estado do Tocantins, através da Resolução CEN-PSDB no001/2020. Diante desses fatos, foi protocolizada a ação declaratória de nulidade da resolução CEN-PSDB no001/2020 No 0708181-76.2020.8.07.0001, a qual foi distribuída para o Juízo da 7a Vara Cível da circunscrição de Brasília – DF, sustentando, em síntese, a inobservância do quórum qualificado para decretar intervenção nos órgãos hierarquicamente inferior, violando o §3o do artigo 136 do Estatuto da Agremiação partidária; Ilegalidades e arbitrariedades nos motivos ensejadores da intervenção; e não oportunização de direitos e garantias constitucionais, tais como: devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Em sede de análise da tutela de urgência, o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, entendendo diversamente do sustentado pelo autor, considerou que o número de suplentes não deve integrar o quórum de membros da Comissão Executiva Nacional, tendo em vista que tais exercem função transitória apenas na ausência de integrante efetivo do órgão, de acordo com a lista de presença unanimidade apresentada, já com os desprezados; constatou-se a existência de pelo menos 16 (dezesseis) votos que supostamente participaram por videoconferência, número mais do que suficiente para legitimar a intervenção provisória, conforme o art. 136, §3o do Estatuto; e indeferiu o pleito liminar. Tão logo a disponibilização da decisão não concedendo a antecipação de tutela pleiteada (ID no 59591852), devido à necessidade de ter-se um provimento judicial favorável, isso com a finalidade de suspender incontinenti os efeitos da Resolução CEN-PSDB no 001/2020, procedeu-se à interposição agravo de instrumento no 0706476-46.2020.8.07.0000. Relatou o ora impetrante que, no exame do agravo de instrumento interposto, o Relator, em sua decisum, embora tenha avançado no acatamento das argumentações jurídicas explicitadas no Agravo de Instrumento, cometeu cristalinos equívocos, sendo que mesmo com o manejo de pedido de reconsideração explicitando de forma detalhada o equívoco e erro na fundamentação, preferiu “lavar as mãos”, pronunciado no sentido de manter a decisão pelos seus próprios fundamentos. Irresignado, sustentou o impetrante que nas duas decisões judiciais, ambos os magistrados, embora tenham indeferido o pleito liminar, e andaram bem na interpretação, contudo, conflitaram em seus entendimentos, de modo que há patente decisão teratológica, notadamente do Juízo de segundo grau, em sede de agravo de instrumento, ressaltando que Desembargador relator do Agravo de Instrumento formou seu entendimento no sentido de somar-se aos membros, o denominados ex-presidentes; contudo, equivocou-se ao asseverar que o total de votos presencias foram 18 (dezoito), sendo observado o quórum qualificado de maioria absoluta. Porém, na dicção do ora impetrante, na verdade, foram demonstrados 16 (dezesseis). Ante a referida decisão ora combatida, tendo em vista as suspensões de prazos processuais, bem como as sessões de julgamento, além da extrema urgência que o caso requer, contra a decisum acima, ao invés de interpor o competente agravo interno, manejou-se um pedido de reconsideração com ampla argumentação jurídica apta a demonstrar a teratologia da decisum do Juízo de segundo grau, contudo, o Magistrado em um singelo despacho asseverou que “ A despeito da argumentação tecida pelo Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração”. Pretende o impetrante na via estreita e limitada do “mandamus” impugnar a decisão do Relator do agravo de instrumento e sua não reconsideração, sob a tutela de decisão manifestamente teratológica após relatar que ambos os magistrados, embora tenham indeferido o pleito liminar, andaram bem na interpretação, mas que não fora observado o quórum mínimo necessário e suficiente para o decreto intervencionista, visão contrária à apresentada pelos magistrados de 1o grau e, posteriormente, em sede de revisão, também o de segundo grau. Assim, relatou que nas duas decisões judiciais, ambos os magistrados, embora tenham indeferido o pleito liminar, andaram bem na interpretação; contudo, conflitaram em seus entendimentos, de modo que há patente decisão teratológica, notadamente do Juízo de segundo grau. Em sede de “writ”, ressaltou o cabimento de mandado de segurança em substituição a recurso em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia do ato jurisdicional impugnado, e também: 1) DO DESCUMPRIMENTO DO §3o DO ARTIGO 136 DO ESTATUTO DA AGREMIAÇÃO a) Da quantidade insuficiente de votos para a decretação da intervenção; b) Da demonstração de que 4 (quatro) nomes constantes da lista não são membros da Comissão Executiva; c) Da nítida demonstração de que alguns membros da Comissão Executiva não estavam presentes na reunião; d) Da suspeição do membro Cíntia Alves Caetano Ribeiro em proferir voto pela intervenção; e) Da análise conclusiva de que a decisão do Magistrado de segundo grau padece de evidente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que enseja ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo; ao final sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência na via estreita escolhida pela nítida teratologia da decisão proferida nos autos do referido Agravo de Instrumento. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para concessão da liminar pleiteada, pede seja liminarmente cassada a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0706476-46.2020.8.07.0000, suspendendo, incontinenti, os efeitos da Resolução CEN-PSDB no 001/2020, em vista da apontada inobservância do quórum mínimo para decretação da intervenção no Diretório do Estado do Tocantins. No mérito, a procedência dos pedidos para declarar nula a Resolução CEN-PSDB no 001/2020 por inobservância do quórum mínimo para decretação da intervenção no Diretório do Estado do Tocantins, além das cominações legais de estilo. Juntou documentos. Posterior juntada de petição (ID 15308273). É o breve relatório. DECIDO. Pretende o impetrante, na via do “mandamus”, que não se presta como sucedâneo recursal, questão inclusive Sumulada pelo Egrégio STF – Enunciado 267/STF que assim dispõe: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, combater sustentadas manifestas teratologia e ilegalidade de ato judicial (decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar, proferida por Relator em agravo de instrumento) com o qual não concorda. Pontuo, inicialmente, conforme expresso no art. 1021, do CPC, que o impetrante poderia, e teve condições de atacar, se quisesse, a decisão mediante recurso de agravo interno, em prestígio e respeito ao Relator originário. Da leitura atenta da decisão impugnada, que se limitou a apreciar a liminar e demonstração de seus requisitos para sua concessão, ressalto que não observei qualquer dos vícios sustentados pelo ora impetrante, não se mostrando ilegal, porquanto devidamente fundamentada, atendendo os artigos 93, IX da CF88 e art. 11, do CPC, amparada nos artigos de lei indicados; e sem qualquer mínima sinalização de manifesta teratologia, como sustentado. É sabido e consabido que o mandado de segurança, via estreita e limitada, não serve à rediscussão de temas decididos, oportunamente, em sede de decisão judicial que foi objeto de agravo, oportunamente, e, diante da irresignação com a decisão do agravo, devidamente fundamentada, que sequer questiona afronta ao devido processo legal, ampla defesa ou contraditório, utilizando a via excepcional do “mandamus” como sucedâneo recursal (SÚMULA 267/STF). Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a todo cidadão que tiver direito líquido e certo ameaçado, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Entretanto, a Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, prevê, de forma taxativa, as hipóteses excludentes da possibilidade de se manejar o “mandamus”, a saber: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” A situação delineada nestes autos insere-se claramente no inciso II do artigo em referência, tendo em vista que a decisão proferida pelo il. Juízo “a quo”, mantida pela instância revisora, como já sustentado pelo impetrante, tem claro conteúdo interlocutório, pretendendo uma nova decisão sobre o tema utilizando-se, à evidência, do mandado de segurança como sucedâneo recursal. A discussão “sub examine” “data vênia” não viabiliza a impetração do “mandamus” nos estreitos limites do art. 5o da Lei do MS, No 12.016-2009 até porque a matéria se encontra sumulada (Súmula 267, do STF). Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica impossibilitando o pleito do impetrante de utilizar-se do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que inclusive já foi sumulado (Súmula 267/STF): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. I - O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, não podendo ser ele utilizado como via subsidiária para manifestar igual pretensão já formulada em recurso próprio. Incidência do enunciado da Súmula 267 do Pretório Excelso. II - Admitia-se, excepcionalmente, a sua impetração para emprestar efeito suspensivo a recurso que não o tivesse. Isto, desde que o ato judicial atacado fosse manifestamente ilegal ou teratológico, e que resultasse prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. III - No entanto, tal construção doutrinária e jurisprudencial foi modificada após a edição da Lei no 9.139/95 que, alterando o art. 558 do CPC, possibilitou ao relator dar efeito suspensivo ao agravo de instrumento e à apelação, nos casos em que possa haver lesão grave ou de difícil reparação. Precedentes. IV - Na hipótese, o recorrente impugna ato judicial que determinou o cumprimento do mandado de imissão de posse, ato impugnável na via do agravo de instrumento, sendo descabida a impetração de mandado de segurança contra ele.” Recurso desprovido. (RMS 20.574/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 411). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N° 267/STF. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Existindo recurso próprio para impugnar ato judicial, não tem cabimento o mandado de segurança, a teor da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, não se evidencia hipótese de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique o excepcional afastamento do óbice da Súmula no 267/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.238/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. II. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). III. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." IV. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. (...) (Acórdão 1216216, 07170498020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL PARA IMPUGNAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009. INCABÍVEL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, EM RAZÃO DA PREVISÃO DO § 2o, INCISO I, DO ARTIGO 966, DO CPC. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA NÃO PADECE DE EVIDENTE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE. INADEQUADA A VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O FIM ALMEJADO PELO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto pelos impetrantes contra a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança. 2. O impetrante/agravante utiliza-se do presente writ como substituto recursal para impugnar decisão transitada em julgado (considerando que requereu a suspensão da sentença transitada em julgado em sede de liminar e, no mérito, a anulação do referido decisum), o que é vedado expressamente, nos termos do art. 5o da Lei n.o 12.016/2009. 3. Na hipótese, não resta ao impetrante senão a propositura de nova ação, eis que ao presente caso é incabível o ajuizamento de ação rescisória, em razão do que prevê o § 2o, inciso I, do art. 966 do Código de Processo Civil. 4. Ademais, não padece de evidente teratologia ou patente ilegalidade a decisão impugnada pelo remédio heroico e mesmo considerando que não há recurso para questionar a validade do ato impugnado, diante do advento do trânsito em julgado e do óbice ao ajuizamento da ação rescisória, observa-se que não é adequada a via do mandado de segurança para o fim almejado pelo ora agravante/impetrante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança. (Acórdão 1157133, 07132211320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da simples leitura das razões autorais, infere-se a nítida e indevida pretensão do impetrante de utilizar a estreita via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Nesse sentido, a Súmula 267 do e. STF enuncia que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." É que o ora impetrante apresentou recurso de agravo da decisão originária, que indeferiu pedido liminar em ação declaratória de nulidade, buscando imediata suspensão dos efeitos da Resolução CEN-PSDB no 001/2020, editada pela Comissão Executiva Nacional do PSDB, que decretou a intervenção provisória no Diretório Estadual do Partido no Estado do Tocatins, do qual o autor é Presidente; e posterior cassação do ato. Diante do indeferimento da liminar, apresentou pedido de reconsideração que não foi provido. Da leitura atenta da decisão ora impugnada, tenho que foi devidamente fundamentada na forma do art. 93, IX, CF88 e art. 11, do CPC, analisando o pleito liminar e concluindo pela não demonstração dos requisitos autorizativos da tutela de urgência. No caso, perfeitamente cabível contra a decisão do Relator, na forma do art. 1021, do CPC, o agravo interno, expressamente previsto, sinalizando a medida como efetiva tentativa transversa de supressão de instância do Relator originário já que cabia a via do agravo interno, previsto no CPC. Ora, o art. 5o, inc. II, da Nova Lei do Mandado de Segurança, encampando esse entendimento jurisprudencial, estabelece que a ordem não será conhecida. Por fim, o termo “teratologia” é muito usado no meio jurídico para apontar algo monstruoso, uma decisão absurda. De origem grega, teratologia significa o estudo das monstruosidades, portanto, decisão teratológica é aquela decisão proferida pelo Poder Judiciário que se mostra excessivamente errada, manifestamente ilegal, uma verdadeira aberração jurídica. No caso, de uma leitura atenta da decisão impugnada, não há qualquer indício de decisão absurda ou monstruosa, já que até mesmo em suas considerações o próprio impetrante elogiou os pontos da decisão, questionando, porém, aqueles que não atenderam o seu interesse, classificando-os como cristalinos equívocos. Não há como pretender configurar decisão devidamente fundamentada, que apreciou em detalhes o caso, e recebeu elogios do interessado, reconhecida inicialmente como “cristalinos equívocos” como teratológica porque teria desatendido o seu intento, ou seja, teria sido contrária ao seu interesse. Não é esse o entendimento de “decisão teratológica”, da simples leitura da jurisprudência predominante. Não demonstrada a sustentada manifesta teratologia, ou mesmo ilegalidade, alegadas em menção genérica, não merecem guarida tais alegações. Assim, em conclusão, destaco o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade em alinho com o posicionamento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça, que entende somente ser cabível a interposição de mandado de segurança contra ato judicial apenas na hipótese de ocorrência de verdadeiras anomalias jurídicas, e desde que a decisão atacada não seja impugnável por meio de recurso próprio. Percebe-se que o writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar as decisões atacadas por via transversa. Acresça-se também que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. Por não vislumbrar teratologia, ilegalidade ou abusividade nas decisões vergastadas no mandado de segurança em análise, evidencia-se a ausência de interesse processual da impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. Na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Portanto, levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia nas decisões combatidas, que poderiam ser impugnadas por intermédio de recursos próprios e adequados, o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado. À toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, haja vista que não há qualquer ilegalidade, abuso de poder e/ou teratologia nas decisões fustigadas. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, e, por consequência, extingo o processo, sem a resolução do mérito, à exegese do disposto no art. 485, I e 932, III, do CPC, e por efeito do previsto no art. 6o, § 5o e art. 10, da Lei no 12.016/2009. Custas processuais a cargo do impetrante, parte sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator